Tribunal: CARF
Processo: 14485.000887/2007-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2021-01-05

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14485.000887/2007-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.669 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
04 de novembro de 2020
Recorrente
LINHA SETTA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2005 a 31/12/2005
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. SUPERVENIENTE FALTA DE
INTERESSE PROCESSUAL.
Havendo o poder judiciário decidido, em julgamento transitado em julgado
ocorrido após a interposição do recurso voluntário, em sentido favorável às
pretensões do contribuinte, deve ser tal decisão cumprida pela administração
tributária, inexistindo, assim, interesse recursal remanescente a justificar a
apreciação da lide na via administrativa.
SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO. LANÇAMENTO PARA
PREVENIR DECADÊNCIA. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 48.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial
não impede a lavratura de auto de infração.
Também a realização de depósito integral não obsta a realização do
lançamento.
DEPÓSITO MONTANTE INTEGRAL. MOMENTO ANTERIOR AO
LANÇAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. INCIDÊNCIA DE JUROS E
MULTA DE MORA.
Na ausência de comprovação da realização de depósito em montante integral,
ainda que em sede judicial, do tributo do lançamento de ofício, mantém-se a
exigência de juros e multa de mora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto à matéria levantamento COO - COOPER TRABALHO,
e, na parte conhecida, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14485.000887/2007-20
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.669 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14485.000887/2007-20

de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Leonam Rocha de Medeiros,
Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em São Paulo I (SP) - DRJ/SPO1, que julgou procedente lançamento o
qual, assim como a impugnação e os termos dos eventuais processuais, é descrito no relatório da
decisão contestada (fls. 243/249):
Trata-se de crédito constituído pela Fiscalização (NFLD n° 37.110.304-5), contra a
empresa acima identificada, referente a contribuições destinadas à Seguridade Social,
correspondentes à parcela da empresa, contribuinte individual, cooperados, SAT-
financiamento dos beneficios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, assim como se
refere a contribuições destinadas a Terceiros, quais sejam, Salario Educação, INCRA,
SENAI, SESI e SEBRAE.
Constituem fatos geradores dessas contribuições as remunerações pagas ou creditadas
aos segurados empregados e contribuintes individuais, bem como a cooperados,
intermediados por cooperativas dc trabalho, que prestaram serviços à Notificada nas
competências 12 e 13/2005.
Informa o Relatório Fiscal, às fls. 24, que a Notificada discute judicialmente a
contribuição destinada ao SAT, a contribuição incidente sobre as remunerações pagas a
contribuintes individuais, a título de pro labore, bem como a contribuição incidente
sobre as remunerações pagas aos cooperados, intermediados por cooperativas de
trabalho, que tem como base de cálculo o valor bruto da nota fiscal ou fatura dc
prestação de serviços. Informa ainda que, em razão desses fatos essas contribuições
foram constituídas por meio de levantamentos distintos e que os valores lançados
correspondem aos dos depósitos judiciais efetuados pela Notificada.
Os fatos geradores foram informados nas GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social. Importa o crédito no
valor de RS 27.389,41 (vinte e sete mil, trezentos e oitenta e nove reais e quarenta e um
centavos), consolidado em 20/07/2007.
Através do instrumento de fls. 39/42, a Notificada impugnou, tempestivamente, o
lançamento. Em síntese, alega que:
O lançamento é improcedente, conforme se passa a demonstrar.
Primeiramente, a Impugnante reconhece que, por lapso, deixou de recolher parte da
contribuição relativa à competência 12/2005, identificada na NFLD pelo grupo
"Levantamento-FP".
Em razão disso, efetuou o recolhimento da diferença apontada no lançamento, no valor
atualizado de RS 560,15, conforme folha 1, do relatório DSD (doc 4).
Requer, portanto, seja reconhecida a extinção do crédito acima mencionado, em razão
de seu pagamento.
Com relação aos demais créditos o lançamento também é improcedente, uma vez que
eles estão com a exigibilidade suspensa, em razão dos depósitos realizados nos autos
dos processos n° 2000.6100.050016-2 (SAT), 2001.61.00.026684-4 (cooperativas) e
96.0017926-3 (contribuinte individual).
Apenas no caso das referidas ações serem julgadas improcedentes, o que se admite
apenas para argumentar, é que tais contribuições seriam exigíveis, mas, nesse caso, não
seria cabível a aplicação de juros ou multa.
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.669 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14485.000887/2007-20

Do exposto, requer seja declarado extinto o crédito recolhido e que se mantenha
suspensa a exigibilidade do crédito relativo às ações judiciais, até o deslinde das
mesmas, e caso estas sejam julgadas procedentes, o lançamento deverá ser julgado
improcedente e, caso contrário, deverá ser declarada extinta a exigibilidade do crédito
tributário garantido em juízo, após a conversão dos depósitos em renda, sendo
improcedente a cobrança de juros e multa.
Requer ainda que todas as intimações e notificações relativas às decisões proferidas
neste processo sejam endereçadas aos procuradores citados na peça impugnatória, bem
como sejam enviadas cópias reprográficas para a Impugnante.
A exigência foi mantida no julgamento de primeiro grau (fls. 241/247), sendo que
a decisão proferida teve a seguinte ementa:
AÇÃO JUDICIAL. RENUNCIA A VIA ADMINISTRATIVA. JULGAMENTO DA
MATÉRIA DIFERENCIADA.
A propositura de ação judicial antes do lançamento implica renúncia à via
administrativa, no tocante à matéria em que os pedidos administrativo e judicial são
idênticos, devendo o julgamento ater-se à matéria diferenciada.
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO COM MULTA E JUROS DE MORA. A
POSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO DOS VALORES DEPOSITADOS,
ANTES DE TERMINADA A AÇÃO JUDICIAL, JUSTIFICA A PREVISÃO DE
INCIDÊNCIA DESSES ACRECIMOS LEGAIS. A INCIDÊNCIA DEVE SER
VERIFICADA
APÓS
A
TRANSFORMAÇÃO
DOS
DEPÓSITOS
EM
PAGAMENTOS DEFINITIVOS.
É lícito que, no lançamento para prevenir a decadência de crédito que se encontra com a
exigibilidade suspensa, mediante depósito integral, haja a previsão de incidência de
juros e multa de mora, uma vez que, antes de terminada a ação, há a possibilidade de os
depósitos serem levantados pelo sujeito passivo, ainda que isso se dê apenas por
autorização judicial.
Eventual incidência de multa e juros de mora é verificada após a transformação dos
depósitos em pagamentos definitivos, operação essa que deve considerar, dentre outros
elementos, o valor original e a dala de vencimento da contribuição lançada, bem como o
valor e a data do depósito.
Se os depósitos, transformados em pagamentos definitivos, foram efetuados no valor da
contribuição lançada e até o final do prazo de recolhimento previsto em lei não há que
se falar em incidência de juros e multa de mora.
O recurso voluntário foi interposto em 30/07/2009 (fls. 255 e ss), repisando as
razões da impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
cabendo ser conhecido, entretanto, apenas parcialmente.
Explico.
Os levantamentos remanescentes questionados são referentes às contribuições ao
SAT (levantamento ‘SAT’), aos pagamentos a contribuintes individuais (levantamento ‘AUT –C
Individual’) e às remunerações de serviços prestados por cooperados e intermediados por
cooperativa de trabalho (levantamento ‘COO - COOPER TRABALHO’).
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.669 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14485.000887/2007-20

Como referido pela recorrente, a matéria relativa às remunerações vinculadas a
cooperativas foi objeto de ação judicial de no 2001.61.00.026684-4. Ocorre que aconteceu o
trânsito em julgado em 18/08/2015 de decisão favorável às pretensões da contribuinte nessa ação
(após, portanto, a interposição do recurso voluntário), de modo a afastar a incidência das
contribuições sobre esses montantes. Colha-se excertos da decisão transitada em julgado, datada
de 04/05/20015:
Trata-se de apelação interposta pela União em face da r. sentença onde foi julgado
procedente o pedido, para reconhecer a inconstitucionalidade do art. 22, IV da Lei
8.212/91, inserido pela Lei 9.876/99, exonerando a parte autora ao recolhimento da
contribuição incidente sobre nota fiscal de serviços prestados por cooperativas. (...)
A matéria controvertida foi objeto de apreciação pelo colendo Supremo Tribunal
Federal por meio do Recurso Extraordinário no 595.838/SP.
Passo a conferir o juízo de retratação.
Nesse passo, aprecio a presente decisão nos termos do artigo 543, "B", §. 3o, do Código
de Processo Civil, in verbis:
"Art. 543-B. Quando houver multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica
controvérsia, a análise da repercussão geral será processada nos termos do Regimento
Interno do Supremo Tribunal Federal, observado o disposto neste artigo.
§ 3o Julgado o mérito do recurso extraordinário, os recursos sobrestados serão
apreciados pelos Tribunais, Turmas de Uniformização ou Turmas Recursais, que
poderão declará-los prejudicados ou retratar-se".
E, no caso, o acórdão de fls. 191/203, a Colenda 2a Turma deu provimento ao apelo do
INSS e à remessa oficial para reformar a sentença assegurando a constitucionalidade da
exigência da contribuição de 15% sobre o valor da nota fiscal ou fatura emitida pelas
Cooperativas, vez que a possibilidade de fixação da alíquota através de lei ordinária está
prevista na Constituição Federal de 1988, com a redação dada pela EC 20/98 que
alterou o art. 195, não está em conformidade com o entendimento do colendo Supremo
Tribunal Federal, que declarou sua inconstitucionalidade pelo Plenário do E. Supremo
Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário 595838/SP, em
sessão de 23/04/2014. Confira-se:
EMENTA Recurso extraordinário. Tributário. Contribuição Previdenciária. Artigo 22,
inciso IV, da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99. Sujeição
passiva. Empresas tomadoras de serviços. Prestação de serviços de cooperados por
meio de cooperativas de Trabalho. Base de cálculo. Valor Bruto da nota fiscal ou
fatura. Tributação do faturamento. Bis in idem. Nova fonte de custeio. Artigo 195, § 4o,
CF. 1. O fato gerador que origina a obrigação de recolher a contribuição
previdenciária, na forma do art. 22, inciso IV da Lei no 8.212/91, na redação da Lei
9.876/99, não se origina nas remunerações pagas ou creditadas ao cooperado, mas na
relação contratual estabelecida entre a pessoa jurídica da cooperativa e a do
contratante de seus serviços. 2. A empresa tomadora dos serviços não opera como fonte
somente para fins de retenção. A empresa ou entidade a ela equiparada é o próprio
sujeito passivo da relação tributária, logo, típico "contribuinte" da contribuição. 3. Os
pagamentos efetuados por terceiros às cooperativas de trabalho, em face de serviços
prestados por seus cooperados, não se confundem com os valores efetivamente pagos
ou creditados aos cooperados. 4. O art. 22, IV da Lei no 8.212/91, com a redação da
Lei no 9.876/99, ao instituir contribuição previdenciária incidente sobre o valor bruto
da nota fiscal ou fatura, extrapolou a norma do art. 195, inciso I, a, da Constituição,
descaracterizando a contribuição hipoteticamente incidente sobre os rendimentos do
trabalho dos cooperados, tributando o faturamento da cooperativa, com evidente bis in
idem. Representa, assim, nova fonte de custeio, a qual somente poderia ser instituída
por lei complementar, com base no art. 195, § 4o - com a remissão feita ao art. 154, I,
da
Constituição.
5.
Recurso
extraordinário
provido
para
declarar
a
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.669 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14485.000887/2007-20

inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada
pela Lei no 9.876/99.
(STF, RE 595838, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em
23/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-196 DIVULG 07-10-2014 PUBLIC 08-10-
2014)
Assim, de acordo com o entendimento do colendo Supremo Tribunal Federal, desobrigo
a parte postulante do recolhimento da contribuição prevista no artigo 22, inciso IV, da
Lei no 8.212/1991, na redação da Lei 9.876/1999.
Pelo exposto, em juízo de retratação, consoante disposto no artigo 543-B, do Código de
Processo Civil, nego seguimento ao apelo e à remessa oficial conforme fundamentação,
mantendo a r. sentença.
Tais informações estão disponíveis a acesso público na consulta processual do
sítio na internet do Tribunal Regional Federal da 3a Região.
Havendo então decisão judicial definitiva favorável à recorrente, aplicável à
exação em espécie, deve ser ela cumprida pela administração tributária, sendo despicienda
qualquer manifestação adicional deste Colegiado sobre o tema.
Necessário, assim, não conhecer do recurso quanto ao questionamento do
levantamento do levantamento COO - COOPER TRABALHO, face à superveniente ausência de
interesse processual, forte no art. 485, inciso VI e § 3o do CPC, e art. 5o, incisos XXXV e
XXXVI da CF.
No tocante aos demais levantamentos combatidos, deve-se assinalar, a título
preambular, que a recorrente não contesta os gravames tributários em seu mérito, porém aduz
não ser possível a realização de lançamento fiscal tendo em vista a existência de ações judiciais e
de depósito integral relativo a essas exigências; nessa toada, alega ser indevida a exigência de
multa e juros de mora sobre esses montantes.
Nesse ponto, cumpre esclarecer, antes de mais nada, relativamente aos
levantamentos SAT (levantamento ‘SAT’) e aos pagamentos a contribuintes individuais
(levantamento ‘AUT –C Individual’), que o relato fiscal (fl. 27/29) aponta que “a diferença
lançada corresponde ao valor depositado judicialmente”.
O lançamento contestado foi, portanto, realizado com vistas à prevenção de
decadência, nele constando a multa de mora prevista, à época dos fatos, no art. 35 da Lei no
8.212/91:
Art. 35. Sobre as contribuições sociais em atraso, arrecadadas pelo INSS, incidirá multa
de mora, que não poderá ser relevada, nos seguintes termos:
I - para pagamento, após o vencimento de obrigação não incluída em notificação fiscal
de lançamento:
a) quatro por cento, dentro do mês de vencimento da obrigação;
b) sete por cento, no mês seguinte;
c) dez por cento, a partir do segundo mês seguinte ao do vencimento da obrigação;
a) oito por cento, dentro do mês de vencimento da obrigação;
b) quatorze por cento, no mês seguinte;.
c) vinte por cento, a partir do segundo mês seguinte ao do vencimento da obrigação;
II - para pagamento de créditos incluídos em notificação fiscal de lançamento
a) vinte e quatro por cento, em até quinze dias do recebimento da notificação;
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.669 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14485.000887/2007-20

b) trinta por cento, após o décimo quinto dia do recebimento da notificação;
c) quarenta por cento, após apresentação de recurso desde que antecedido de defesa,
sendo ambos tempestivos, até quinze dias daciência da decisão do Conselho de
Recursos da Previdência Social -CRPS;
d) cinqüenta por cento, após o décimo quinto dia da ciência da decisão do Conselho de
Recursos da Previdência Social - CRPS, enquanto não inscrito em Dívida Ativa; (...)
§ 4 - Na hipótese de as contribuições terem sido declaradas no documento a que se
refere o inciso IV do art. 32, ou quando se tratar de empregador doméstico ou de
empresa ou segurado dispensados de apresentar o citado documento, a multa de mora a
que se refere o caput e seus incisos será reduzida em cinqüenta por cento.
Importa salientar que a existência de ações judiciais discutindo a incidência das
contribuições previdenciárias, versando sobre as situações ora abordadas, não impede sejam tais
tributos objeto de lançamento de ofício.
Em que pese reconheça-se ser incontroverso haverem sido efetuados depósitos
nos respectivos feitos judiciais, tal ocorrência acarreta somente a suspensão de exigibilidade do
crédito eventualmente lançado, forte no art. 151, inciso II, do CTN, ou seja, impede sejam
praticados contra o sujeito passivo atos de natureza constritiva, expropriatórios ou assemelhados,
ainda que esgotado o contencioso administrativo. Isso, evidentemente, supondo-se
corresponderem tais depósitos à integralidade do crédito tributário lançado, como requer o
mencionado Código.
Porém o Fisco não fica tolhido de realizar o lançamento, o qual, conforme
parágrafo único do art. 142 do CTN, se trata de atividade vinculada e obrigatória da autoridade
administrativa, sob pena de responsabilidade funcional, e que visa, no caso, a resguardar o
crédito tributário do transcurso do prazo decadencial. Veja-se, nesse sentido, dentre outras,
decisão do STJ no REsp no 75.075 (DJ. 14/04/2003), bem como o seguinte enunciado sumular do
CARF:
Súmula CARF no 48:
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial não
impede a lavratura de auto de infração. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Anote-se, ainda, que mesmo existindo depósito integral, poderia o contribuinte,
eventualmente, levantar os valores depositados antes de terminada a ação e perto do fim do prazo
decadencial.
Assim sendo, foram lavradas autuações referentes aos aludidos levantamentos.
Sobre essas autuações incidiram multas de mora, reitere-se, com esteio no inciso II do art. 35 da
Lei no 8.212/91, e juros de mora consoante o art. 34 desse diploma:
Art. 34. As contribuições sociais e outras importâncias arrecadadas pelo INSS, incluídas
ou não em notificação fiscal de lançamento, pagas com atraso, objeto ou não de
parcelamento, ficam sujeitas aos juros equivalentes à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e de Custódia-SELIC, a que se refere o art. 13 da Lei no 9.065,
de 20 de junho de 1995, incidentes sobre o valor atualizado, e multa de mora, todos de
caráter irrelevável.(Artigo restabelecido, com nova redação dada e parágrafo único
acrescentado pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
Bem esclarecido esse ponto, há que se observar, noutro giro, que as ações
judiciais que questionavam a incidência de contribuições nesses casos também já transitaram em
julgado.
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.669 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14485.000887/2007-20

O processo no 96.00179263, que tramitava na Justiça Federal do TRF da 3a região
e versava sobre a contribuição incidente sobre as remunerações pagas a pessoas físicas sem
vínculo empregatício - objeto do levantamento AUT –C Individual nestes autos - transitou em
julgado, com decisão favorável ao INSS, consoante pesquisa processual de fl. 203 e ss,
informação essa não contestada pela interessada no seu recurso voluntário.
O montante de R$ 602,19 lançado nesse levantamento corresponde ao período de
apuração 12/2005, (ver Discriminativo Sintético de Débito à fl.7). Já o depósito vinculado ao
feito foi nesse mesmo valor de R$ 602,19 (guia de depósito à fl. 197), no entanto foi efetuado
somente em 20/12/2006.
Ou seja, o depósito realizado pelo contribuinte não foi efetivado na integralidade
do débito, pois o débito já estava em atraso, não compondo o valor depositado os juros de mora
decorridos desde o vencimento do tributo, ocorrido em jan/06. Da mesma forma, já havia mora a
justificar a multa prevista no art. 35 da Lei no 8.212/91. E, ainda que se considere tal multa ter
natureza equiparável a multa de ofício, também de rigor sua aplicação, já que não estava
suspenso o débito na ausência de depósito integral.
Por conseguinte, deve ser mantida a incidência dos juros e multa de mora no que
concerne ao levantamento AUT –C Individual, dada a ausência, repita-se, de depósito integral do
montante devido.
Já o processo judicial de no 2000.61.00.050016-2, no qual se discutia a
contribuição ao SAT, teve decisão transitada em julgado em 10/05/2016, em sentido mais uma
vez desfavorável à demanda da ora recorrente, veja-se os seguintes trechos do acórdão de
segundo grau, datado de 24/09/2002:
TRIBUTÁRIO.
APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRIBUIÇÃO
DO SEGURO
DE
ACIDENTES DE TRABALHO- SAT. DECRETO N° 2.173/97. ALÍQUOTAS
DIFERENCIADAS. CONSTITUCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS.
I - Definição de atividade preponderante que é ministrada no regulamento pelo uso de
critério compatível com as exigências da norma previdenciária de custeio, inspirando-se
na lei e tão somente explicitando-lhe o conteúdo.
II - Enquadramento para efeitos de aplicação de alíquotas diferenciadas dependente de
verificações empíricas atinentes à taxa de infortunistica apresentada nos diversos ramos
de atividades que não se viabiliza fora do acompanhamento continuo de uma realidade
mutável que pode determinar a inclusão de novas atividades surgidas no mercado ou
outras que antes não apresentavam riscos de maior gravidade bem como a exclusão das
que porventura reduzam o coeficiente de acidentes do trabalho, atribuições estas
incompatíveis com o processo legislativo e tipicas do exercício do poder regulamentar.
III - Regulamento que desempenha legitima função de demarcação do conteúdo da lei
em ordem a assegurar a uniformidade dos procedimentos dos órgãos e agentes da
Administração e respeito ao principio isonômico que de outro modo não seriam viáveis
diante da necessariamente inespecifica dicção da lei, contendo-se nos limites da
tradicional missão de assegurar-lhe a execução.
IV - Regulamento que não invade o dominio próprio da lei. Legitimidade do ato
regulamentar reconhecida.
V - Apelação do INSS e remessa oficial providas. Recurso da autora prejudicado.
Observe-se, por oportuno, que essas informações sobre as decisões estão
disponíveis a acesso público na consulta processual do sítio na internet do Tribunal Regional
Federal da 3a Região.
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.669 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14485.000887/2007-20

Com relação a essa autuação - levantamento ‘SAT’, tem-se que o mesmo se refere
às competências 12 e 13/2005, atingindo a cifra total de R$ 10.153,81, sendo R$ 9.831,21
relativos ao estabelecimento de CNPJ no 60.887.189/0001-08, e R$ 772,60 associados ao
estabelecimento de CNPJ no 60.887.189/0003-70 (ver Discriminativo Sintético de Débito à fl.7).
Já no que diz respeito aos comprovantes de depósito judicial vinculados à ação
2000.61.00.050016-2, há que se registrar que foram realizados depósitos judiciais de R$
1.600,57 em 20/12/2005 (fl. 193) e R$ 5.484,34 (fl. 196), antes do vencimento do tributo, porém
o outro depósito atestado nos autos foi efetuado bem depois, qual seja, em 10/08/2007 (R$
3.064,01, fl. 194), sem os encargos moratórios devidos. Ademais, totalizam tais depósitos, em
seu conjunto, R$ 10.148,92 (fls. 193, 194 e 196), valor ligeiramente inferior ao objeto de
lançamento, mesmo se considerado o valor original do débito, sem os aludidos encargos, e estão
vinculados somente ao estabelecimento de CNPJ no 60.887.189/0001-08.
Nesse passo, considerando o descompasso entre os valores depositados, a
diferenciação na vinculação aos estabelecimentos, e a ausência de adimplemento dos encargos
decorridos até a data da efetivação do depósito, tem-se como deveras incipientes os elementos
carreados nos autos para afastar a exigência de juros e multa de mora, também no que se refere
ao levantamento ‘SAT’, não se verificando portanto respaldo suficiente para se reconhecer, nesta
decisão, o afastamento dos juros e da multa de mora.
Não obstante, convém ressalvar que a conformidade dos depósitos eventualmente
realizados nas ações judiciais, com o crédito tributário lançado, poderá ser aferida pelas unidades
da RFB, quando do cumprimento das decisões transitadas em julgado naquelas ações.
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, exceto quanto à
matéria levantamento COO - COOPER TRABALHO, e, na parte conhecida, por negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital